Tribunal: TJES
Processo: 5016174-89.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016174-89.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e outros
RECORRIDO: JOAO MAURICIO DE AVELAR NETO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5016174-89.2023.8.08.0035

CLASSE:
RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RECORRIDO:
JOAO MAURICIO DE AVELAR NETO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
em face da r. sentença, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
JOAO MAURICIO DE AVELAR NETO
, julgou procedente o pleito autoral. O dispositivo da decisão recorrida determinou a obrigação de fazer consistente na exclusão do protesto da dívida em nome do autor e condenou a parte ré, ora Recorrente, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com os consectários legais. Ressalta-se que o feito foi extinto, sem resolução de mérito, em relação à corré NATUFIBRAS COMERCIO DE SUPLEMEMENTOS LTDA.

A decisão de primeiro grau fundamentou-se no reconhecimento de que, embora o protesto do título tenha sido inicialmente legítimo, sua manutenção tornou-se indevida após a quitação do débito pelo consumidor. O magistrado sentenciante entendeu que a Recorrente agiu com negligência ao fornecer uma carta de quitação com irregularidades que impediram a efetivação da baixa do apontamento pelo cartório competente e, ademais, quedou-se inerte diante das tentativas de solução extrajudicial envidadas pelo Recorrido, configurando-se, assim, o ato ilícito e o consequente dever de indenizar.

Inconformada, a parte Recorrente interpôs o presente recurso, arguindo, em sede de preliminar, a sua
ilegitimidade passiva ad causam
, ao argumento de que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi realizada por pessoa jurídica diversa, com CNPJ distinto, não havendo qualquer relação jurídica que justifique sua presença no polo passivo da demanda. No mérito, sustenta a ausência de ato ilícito, defendendo que a responsabilidade pela baixa do protesto, após a quitação, recai exclusivamente sobre o devedor, e que, portanto, não há que se falar em dever de indenizar, pugnando pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

A Recorrente suscita, como questão prejudicial ao mérito, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, sob a alegação de que não foi a responsável pelo protesto do título em nome do Recorrido, atribuindo tal ato a um fundo de investimento diverso. Contudo, a preliminar arguida não merece prosperar, devendo ser rechaçada de plano, porquanto os elementos probatórios coligidos aos autos estabelecem, de maneira inequívoca, a pertinência subjetiva da Recorrente para responder aos termos da ação.

A análise do conjunto fático-probatório revela uma clara e ininterrupta cadeia de titularidade do crédito. O débito que originou o protesto foi inicialmente contraído pelo Recorrido junto à empresa NATUFIBRAS COMERCIO DE SUPLEMEMENTOS EIRELI, conforme se extrai da Nota Fiscal (ID 12234725). Posteriormente, tal crédito foi objeto de cessão, sendo adquirido pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
, ora Recorrente, fato este comprovado pela
Certidão de Registro de Contrato de Cessão de Direitos de Créditos
emitida pelo 8º Oficial de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo (ID 12234727), a qual menciona expressamente o nome e o CPF do Recorrido como um dos devedores cujos créditos foram cedidos.

Ademais, foi a própria Recorrente, por meio de sua empresa de cobrança contratada (Recovery), quem negociou e firmou o acordo para a quitação da dívida com o Recorrido, conforme instrumento de acordo (ID 12234694), e foi a beneficiária direta do pagamento efetuado, como demonstra o comprovante de pagamento do acordo (ID 12234695). A alegação de que o protesto foi efetuado por outro fundo não tem o condão de afastar sua responsabilidade, uma vez que, na qualidade de cessionária do crédito e destinatária final do pagamento, assumiu todos os direitos e obrigações inerentes à relação creditícia, incluindo o dever de colaborar para a regularização da situação do devedor adimplente. A legitimidade passiva, portanto, decorre diretamente da titularidade do crédito e do recebimento do valor pago, o que a vincula inequivocamente à relação jurídica material discutida.

Por todo o exposto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

Do Mérito

A controvérsia central da lide reside em determinar se a manutenção de protesto, após a integral quitação da dívida pelo devedor, configura ato ilícito ensejador de reparação por danos morais, especialmente quando tal permanência decorre da falha do credor em fornecer os meios adequados para a baixa do apontamento.

Com efeito, a análise criteriosa dos autos demonstra o acerto do juízo de primeiro grau ao reconhecer a falha na prestação do serviço por parte da Recorrente e o consequente dever de indenizar.

É cediço que, em regra, o ônus de requerer o cancelamento do protesto recai sobre o devedor, que é o maior interessado na regularização de seu nome, nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.492/97. Todavia, o exercício de tal incumbência pressupõe, como condição
sine qua non
, a cooperação do credor, que tem o dever anexo de boa-fé de fornecer ao devedor todos os meios necessários para o cumprimento dessa obrigação, notadamente a entrega de uma carta de quitação regular e idônea, apta a ser aceita pelo tabelionato para o cancelamento do registro.

No caso concreto, o Recorrido comprovou ter adimplido integralmente o acordo firmado com a Recorrente em 09 de dezembro de 2020 (ID 12234695). De posse da carta de quitação fornecida (ID 12234696), diligenciou junto ao cartório competente para promover a baixa do protesto. No entanto, sua tentativa restou frustrada, pois, conforme narrado na exordial e não impugnado especificamente pelo Recorrente, o documento foi recusado pelo tabelionato por apresentar irregularidades. A partir desse momento, a responsabilidade pela manutenção da restrição creditícia transferiu-se integralmente para a credora.

A conduta da Recorrente, ao se manter inerte e não prover os meios para que o consumidor pudesse efetivar a baixa de um protesto referente a uma dívida já paga, impôs ao Recorrido uma verdadeira
via crucis
, prolongando indevidamente os efeitos da restrição de crédito. Tal situação ultrapassa, em muito, a esfera do mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral
in re ipsa
, ou seja, que decorre do próprio fato da ofensa, sendo presumido o abalo à honra e à imagem do consumidor que, mesmo após honrar seu compromisso, permanece com a mácula de um protesto em seu nome.

No tocante ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrado na origem, revela-se adequado, razoável e proporcional às peculiaridades do caso. A quantia atende à dupla finalidade da reparação civil: a compensatória, visando a mitigar o sofrimento do ofendido, e a pedagógico-punitiva, buscando desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelo ofensor. Considera-se, para tanto, o considerável lapso temporal em que o protesto foi mantido indevidamente e a postura negligente da Recorrente em solucionar a questão de forma extrajudicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Condeno a parte Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)